Tribunal: STF
Processo: MS 26357
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. 
   DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL 
   PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. LAUDO DE FISCALIZAÇÃO QUE AVALIA 
   IMÓVEL CONTÍGUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE 
   UNIDADE ECONÔMICA DE EXPLORAÇÃO E DO CUMPRIMENTO DE FUNÇÃO SOCIAL
   DO IMÓVEL INDIVIDUALMENTE AVALIADO. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO
   PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1. É pacífica a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se 
   admitir dilação probatória em mandado de segurança. 
   Precedentes.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.